Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706143-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANO DE CARVALHO SILVA IMPETRADO: AO (À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança impetrado por Luciano de Carvalho Silva contra ato omissivo atribuído à Secretária de Saúde do Distrito Federal que teria deixado de providenciar ambulância para removê-lo da unidade em que está internado em regime de isolamento desde 12/2/2025 para a realização de consulta médica com pneumologista no Hospital de Base. 2. Narra que diante da suspeita de que esteja com doença pulmonar grave foi internado no isolamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas, onde se encontra desde o dia 12 de fevereiro de 2025. 3. Destaca que o objeto do Mandado de Segurança é que seja assegurada consulta médica com especialista para que seja emitido parecer, inicialmente agendada para 18/2/2025 às 7h, com a disponibilização de ambulância para realizar o seu transporte. 4. Informa que não teve condições de comparecer à consulta, pois não havia ambulância disponível para levá-lo e ao solicitar novamente o transporte, teve o pedido negado em 19/2/2025 5. Pede a concessão de liminar para que a autoridade impetrada seja compelida a disponibilizar ambulância para levá-lo à consulta médica no Hospital de Base, com urgência, para a continuidade do seu tratamento médico. 6. Cumpre decidir. 7. A atuação do Plantão Judicial da Segunda Instância é regulada pelo art. 4o da Portaria GPR no 64 de 3 de fevereiro 2025: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [grifado na transcrição] 8. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, da CF/88). 9. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Por essa razão, a inicial deve ser instruída com todos os documentos indispensáveis à propositura da demanda, a fim de evidenciar o pretenso direito líquido e certo que se alega a violação. 10. Poderá ser deferido o pedido de liminar em mandado de segurança quando houver fundamento relevante e risco de ineficácia da medida (Lei no 12.016/2009, art. 7o, III). 11. O impetrante instruiu seu pedido com documentos que corroboram os relatos fáticos apresentados na petição inicial e evidenciam a necessidade de tutela do direito que está em risco. Há comprovação de que está isolado na UPA do Recanto das Emas e não teve condições de comparecer à consulta médica com pneumologista (18/2/2025 às 7h), diante do cancelamento do serviço de transporte (ID no 68991704). 12. Foi solicitado parecer do médico especialista em 13/2/2025, ainda sem resposta (ID no 68991704, pág. 3). No cancelamento do transporte a única justificativa utilizada foi: “Motivo: consulta agendada para às 7 horas” (ID no 68991706). Logo, não há razoabilidade na medida administrativa adotada. 13. O impetrante continua internado e já realizou alguns exames que precisam ser analisados por pneumologista. Diante da gravidade do seu estado de saúde, que pode sofrer piora caso não seja identificada a conduta médica e o tratamento que deverá ser adotado, a consulta com especialista e o transporte por meio de ambulância devem ser assegurados. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria pelo Relator Natural, presente o fundamento relevante (violação do direito à saúde) e a possibilidade de ineficácia da medida (agravamento no estado de saúde), deve ser garantida a consulta com pneumologista e o transporte para unidade de saúde correspondente, sob pena de incorrer em dano grave, de difícil reparação. 15. Obiter dictum, este caso alerta-nos, uma vez mais, para a gestão do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal (SUS/DF). É inadmissível que um cidadão precise buscar a Justiça para conseguir uma simples remoção de uma unidade de saúde para outra, quando já havia uma consulta de emergência agendada na Unidade de Alta Complexidade (IGES-DF), e que foi inutilizada por falta de uma ambulância, cuja demora pode agravar o seu quadro clínico, que tem potencialidade de morte, e que expõe a risco a saúde de terceiros, ante a suspeita diagnóstica de doença pulmonar contagiosa. O impetrante está isolado. 16. A responsabilização do Estado não tem sido suficiente para corrigir essas situações, que se repetem em todos os plantões, impondo ao Poder Judiciário manter, 25 (sim, 25) horas por dia, dois plantonistas, um em cada instância, com a respectiva estrutura, transformando Magistrados em remediadores, em fornecedores de remédios heroicos e não só, para situações como esta. 17. Repete-se, exaustivamente, nas manifestações dos Procuradores do Poder Executivo e na jurisprudência, a independência entre os Poderes do Estado, não podendo o Poder Judiciário interferir na Administração Pública. Ocorre que, no Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, tem-se a evidência de que a omissão é crônica e a intervenção do Poder Judiciário passou a ser a regra e não mais a exceção preconizada por Montesquieu, quando o ônus de gerir o SUS/DF não é, constitucionalmente, atribuição dos Juízes, mas, no Distrito Federal, da Secretaria de Saúde, do Poder Executivo. DISPOSITIVO 18. Defiro a liminar para: (a) determinar que a autoridade impetrada, no prazo de 4 (quatro) horas, adote as medidas necessárias para que o impetrante seja avaliado por médico(a) pneumologista em qualquer unidade de saúde do Distrito Federal, providenciando o transporte por meio de ambulância; (b) fixo multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora, caso não ocorra o cumprimento desta decisão pela autoridade impetrada no prazo determinado. Esta multa será aplicada até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, eventualmente, deverá ser revertida para o custeio do transporte do impetrante em ambulância particular para uma das unidades de saúde do Distrito Federal (avaliação por pneumologista) ou para unidade privada, sem prejuízo da sua majoração e da responsabilização pessoal (cível, administrativa e criminal) da autoridade impetrada. 19. Intime-se, pessoalmente e por oficial de Justiça, com urgência e em regime de plantão, a autoridade coatora, com destaque para o prazo para cumprimento: 4 horas. Deverá, na intimação, ser anotada a hora e que ela ocorrer para a contagem do prazo. 20. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 21. Findos os prazos legais, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 22. Concluídas as diligências, encaminhe-se ao Relator Natural, Exmo. Sr. Desembargador Teófilo Caetano (1a Câmara Cível) para as providencias pertinentes. 23. Intimem-se. Publique-se Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO